Tribunal: TJES
Processo: 5005839-19.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005839-19.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTERPOSIÇÃO DE MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. NOVA DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO CONHECIMENTO AO RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno em que a autora pugna pela reforma de decisão monocrática que negou conhecimento a recurso inominado, diante da ausência de recolhimento de preparo recursal após intimação de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

2. A decisão agravada não comporta reparo. Uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal, caberia ao recorrente efetuar o correspondente preparo recursal ou manejar o recurso adequado contra a decisão respectiva.

3. Na hipótese, a despeito de regularmente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a recorrente limitou-se a postular a reconsideração da ordem judicial. Todavia, o pedido de reconsideração, não suspende nem interrompe o prazo processual, gerando inegável preclusão para o recolhimento do preparo por desatendimento ao comando judicial anterior, e também para a interposição do recurso cabível, de agravo interno.

4. Diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, resta caracterizada a deserção, não havendo falar-se em reapreciação da questão através de mero pedido de reconsideração, quando existia recurso específico para tanto. A propósito, o deferimento do pleito formulado via pedido de reconsideração encontra óbice no art. 505 do Código de Processo Civil: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

DECISÃO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)